Tribunal: STF
Processo: HC 198598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Larissa Pereira Felix, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 136.837/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Consta dos autos que a paciente se encontra presa preventivamente, desde 29/5/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
    Os impetrantes sustentam a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Destacam a ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão:
    “O cumprimento do mandado de prisão se deu em sua residência, no dia 29 de maio de 2020, em razão de decreto preventivo lavrado mais de um ano antes, em 1º de março de 2019, por fato ocorrido quase dois anos antes, em 2 de outubro de 2018.
    (…)
    A Paciente permaneceu solta por dois anos, vindo a ser presa em sua residência – o que elimina qualquer conjectura de que pretendesse empreender fuga – em razão de decreto preventivo sobre fatos antigos, sendo injustificável, sob todos os aspectos, a manutenção da segregação cautelar, que a cada dia que passa adquire contornos de antecipação de pena”.
    Afirmam que são favoráveis as condições pessoais da paciente, sendo jovem primária.
    Apontam ausência de prova quanto à autoria do crime, afirmando que a paciente não participou da empreitada criminosa, nem na condição de partícipe, sendo atípica a conduta da paciente, na medida em que “atribui-se à Paciente suposta omissão, no passo em que presenciou a cena e nada fez”.
    Afirmam que 
    “A vítima narrou que os três voltaram para sua casa de madrugada, após ingestão de grande quantidade de bebida alcóolica e, em determinado momento, quando foi ao banheiro, Felipe, namorado da Paciente, jogou acetona em seu corpo e pegou um isqueiro dizendo, em tom de brincadeira: ‘o que acontece se eu acender o isqueiro?’. 
    Foi nesse momento que a Paciente teria dado a suposta risada. Logo em seguida, do nada, num ato inesperado e irresponsável, o acusado Felipe acende o isqueiro e o fogo se alastra. 
    A Paciente ficou desesperada, pois ela jamais poderia supor, imaginar ou prever que seu namorado iria de fato acender o isqueiro, notadamente, frise-se, logo após de dizer que se tratava de brincadeira, consoante se depreende do depoimento da vítima: 
    ‘QUE quando FELIPE disse que iria matá-la, ele pegou o recipiente de acetona e jogou sobre o corpo da declarante, mas disse em seguida que era brincadeira”.
    Ressalta que a paciente, após o incidente, prestou socorro, levando a vítima ao hospital e, ainda, ficou com “ela internada, dia e noite, apesar de residir na cidade do Rio de Janeiro”. 
    Relata que o endereço de residência foi alterado em razão da separação de seus genitores, motivo por que se mudou para o Rio de Janeiro.
    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para fosse revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Indeferi o pedido liminar e requisitei informações ao Juízo processante.(Doc. 11).
    É o Relatório.
    Decido.
    As informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ tem o seguinte teor:
    “Consta dos autos que o indiciado Felipe, namorado da indiciada Larissa, teria jogado acetona no corpo de CAMILA FELIX DE SOUZA e, em seguida, acendido um isqueiro em uma poça que se formou ao lado do corpo da vítima, tendo o fogo se espalhado pelo corpo dela. Que Larissa, prima da vítima, presenciou o fato e não fez nada para impedir, rindo quando o suposto autor jogou acetona sobre o corpo da vítima.
    Ademais, consta do relato da autoridade policial que a prisão dos indiciados é fundamental, eis que há forte convicção de que que ambos representam uma ameaça para a vítima e testemunhas, como afirmam as mensagens acostadas ao inquérito policial. 
    Diante do que se relatou, e com base nas peças e informações trazidas pelo inquérito policial, tenho como presentes os requisitos que me levam a crer na existência de perigo na liberdade dos indiciados, que poderiam comprometer a instrução criminal. Há insegurança em relação à aplicação da lei penal em todo o contexto trazido a juízo, razão pela qual a medida cautelar se mostra impositiva. Uma medida necessária porque não se tem registro de que os indiciados tenham ocupação lícita, o que poderia comprometer o resultado útil do feito. Além disso, ambos residem fora do domicílio da culpa, sendo que Larissa reside no Jacarezinho e Felipe em Gramacho, o que poderia fazer com que eles se furtassem da aplicação da lei penal. 
    Pelas razões expostas, estando presentes as fundadas razões da prática do crime e a imprescindibilidade da medida para as investigações, atendidos os requisitos do art. 1º, I e III, c da Lei n. 7.960/89, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de FELIPE MEDINA PAZ e LARISSA PEREIRA FELIX, pelo prazo de 30 (trinta dias) dias, haja vista o caráter hediondo da imputação que recai sobre eles. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO. Dê-se ciência ao Ministério Público. 
    Diante do exposto, e tendo como assente que restam hígidos os requisitos cautelares antes expendidos, acolho a cota do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE MEDINA PAZ e LARISSA PEREIRA FELIX, vez que presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal que autorizam a custódia cautelar” (Doc 14 - grifei).
    A decisão por meio da qual recebida a denúncia e as seguintes (reavaliação da necessidade da custódia) entenderam inalterado o quadro, afirmando justificada a continuidade da medida.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRJ, o qual denegou a ordem, considerando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.(Doc.2)
    No STJ, a Quinta Turma, ao desprover o agravo regimental no RHC nº 136.837/RJ, aludiu ao risco à ordem pública.(Doc.7)
    Todavia, vê-se que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata e em elementos genéricos, que não individualizam a conduta da paciente, deixando o julgador, assim, de sopesar as circunstâncias do caso concreto, que não evidenciam, a princípio, a periculosidade da paciente. 
    No caso da paciente, a decisão, portanto, considerou suficiente, para decretação da custódia, a presença de indícios de materialidade e de autoria, assentando representar grave ameaça à ordem pública.
    Sem adentrar a análise de eventual atipicidade da conduta, porquanto demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, a conduta da paciente descrita na denúncia (presenciar o fato e não ter impedido o resultado), por si só, é insuficiente para fundamentar a decretação da preventiva com base na periculosidade da agente (conduta supostamente omissiva). 
    Ademais, o risco de comprometimento da instrução ou da aplicação da lei penal sem a descrição pormenorizada da prática de atos contemporâneos ao desenvolvimento do processo não justifica a medida constritiva mais gravosa.
    Além disso, consta dos autos que a paciente tem 21 anos de idade, é primária, de bons antecedentes e com residência fixa.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão mediante a qual indeferi a liminar e concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0028707-17.2018.8.19.0042, em tramitação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ, podendo o Juízo fixar medidas cautelares diversas da prisão.
    Oficiem com urgência.
    Publique-se
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente